Tribunal: TJBA
Processo: 0509607-89.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509607-89.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO BRITTO SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS. INTIMAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra decisão que cancelou a distribuição da ação revisional bancária por ausência de recolhimento integral das custas iniciais, com fundamento no art. 290 do CPC/2015. A parte autora apresentou comprovantes de recolhimento parcial e alegou falecimento de parente próximo, além de falha na intimação de todos os patronos constituídos.

II. Questão em discussão

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da distribuição foi regular diante do recolhimento parcial das custas; e (ii) saber se houve falha na intimação dos advogados regularmente constituídos, em violação ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

1. Verificada a distinção entre ausência total e recolhimento parcial das custas, impõe-se a necessidade de intimação pessoal do advogado, conforme jurisprudência do STJ.

2. Constatada falha na intimação adequada, pois não foram contemplados todos os advogados regularmente constituídos nos autos.

3. As circunstâncias excepcionais alegadas pelo Apelante, como o falecimento de seu pai e dificuldades operacionais com o sistema PJe, indicam boa-fé e justificam a reabertura da marcha processual.

4. A aplicação dos princípios da economia processual e do acesso à justiça recomenda o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso provido para anular a decisão que cancelou a distribuição do feito e determinar o regular prosseguimento, com retificação da representação processual e concessão de prazo para complementação das custas.

Tese de julgamento
: "1. É necessária a intimação pessoal do advogado nos casos de recolhimento parcial das custas iniciais. 2. A ausência de intimação de todos os patronos regularmente constituídos caracteriza nulidade da decisão que cancela a distribuição do feito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 277; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.020.222/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28/02/2023; TJBA, Apelação nº 0017310-85.2005.8.05.0080, Rel. Desª Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 24/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0509607-89.2018.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, sendo
Apelante FERNANDO BRITTO SINAY NEVES
e
Apelado BANCO DO BRASIL S/A
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão de cancelamento da distribuição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora